Tribunal: TJMT
Processo: 1019857-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019857-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), SITA SOC COM IMOBILIARIA DE TUPA PARA AGRICULTURA LTDA - ME - CNPJ: 72.553.308/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVI CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – TEMA N. 1.019, DO STJ – TERMO INICIAL – DATA DO APOSSAMENTO DO IMÓVEL – AÇÃO AJUIZADA ANTES DO TRANSCURSO DE 10 (DEZ) ANOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.019, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à ação de desapropriação indireta, na hipótese de o Poder Público ter realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 (dez) anos, conforme parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional da ação de desapropriação indireta é a data do efetivo apossamento do imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Indenização decorrente de Desapropriação Indireta, proposta pela Recorrida, afastou a prejudicial de prescrição (id. 180259194, págs. 02/04).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o marco inicial da prescrição, nas ações de desapropriação indireta, é a data de ocupação do imóvel que,
in casu
, ocorreu quando houve a instalação do Cemitério Municipal.

Afirma que a Recorrida tinha conhecimento da existência do referido cemitério desde o ano de 1977, conforme salientado na petição inicial da ação de base.

Aduz que a Lei Municipal n. 2824/2007, utilizada como marco inicial da prescrição pelo Juízo singular, além de apenas ter autorizado a retirada dos restos mortais dos sepultados no Cemitério Municipal Central, consignou que, no local, seria construído um Memorial em homenagem aos pioneiros do Município.

Salienta que o imóvel continua atendendo a finalidade pública. Logo, não houve destinação diversa ao imóvel que justificasse o início da contagem do prazo prescricional a partir da publicação da mencionada lei.

Defende que houve cerceamento de defesa, posto que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal e a juntada de novos documentos comprovando a data do início de funcionamento do Cemitério Municipal e, logicamente, a data de apossamento do imóvel.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 181457689, págs. 01/04).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, requerendo o seu não provimento (id. 184801179, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 188317176, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Indenização decorrente de Desapropriação Indireta, proposta pela Recorrida, afastou a prejudicial de prescrição
.

Colhe-se dos autos de origem que a pessoa jurídica SITA – Sociedade Imobiliária de Tupã para Agricultura Ltda.-ME propôs a Ação de Indenização decorrente de Desapropriação Indireta, contra o Município de Tangará da Serra, alegando que é proprietária de uma área de terra urbana, com 164.651,86 m
2
, matrícula n. 3.444, que foi loteada sob o nome de Jardim Acácia.

Salientou, na inicial, que as quadras 14 e 15, do referido Loteamento, com área de 5.838,38 m
2
, onde funciona, provisoriamente, o cemitério municipal, é de sua propriedade.

Argumentou que o Projeto de Loteamento deixou claro que o uso da área era provisório, enquanto perdurasse a função de cemitério.

Asseverou que, no ano de 2008, o Requerido iniciou a retirada das ossadas da área, desativando o cemitério, mediante uma lei autorizativa dos restos mortais ali depositados e começou a construção do Memorial dos Pioneiros, com finalidade diversa de cemitério.

Diante disso, defende ter direito ao recebimento de indenização, visto que a área é de sua propriedade.

No curso do processo, o Juízo singular afastou a tese de prescrição, levantada pelo Município de Tangará da Serra, fixou os pontos controvertidos e deferiu o pedido de prova pericial. Veja-se:

(...)
A ação foi ajuizada no dia em que prescreveria o direito dos autores, ou seja, em 13 de dezembro de 2017. Sendo assim, afasto a alegação de prescrição.

(...).

Não houve a fixação dos pontos controvertidos quando do saneamento do feito. Nos termo do art. 357 do CPC fixo como pontos controvertidos da demanda: 1) apuração da quantidade de área afetada; 2) valor de mercado das áreas atingidas.

Defiro a prova pericial posto que esta se faz necessária para maiores esclarecimentos. No caso concreto, a demonstração dos fundamentos fáticos e jurídicos do que foi sustentado pela autora, depende da produção de perícia judicial. Só esta é que poderá, com efeito, evidenciar a extensão das áreas atingidas e seus valor mercadológico. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Agravante levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal e a juntada de novos documentos comprovando a data do início de funcionamento do Cemitério Municipal e, logicamente, a data de apossamento do imóvel.

Em que pese à alegação do Agravante, entendo que a prejudicial deve ser afastada, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, ou seja, para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição.

Ademais, entendo que a documentação existente nos autos de origem, no meu entendimento, é capaz de demonstrar a data d
o apossamento do imóvel pelo Poder Público.

Não há desconsiderar que o Juiz é o destinatário da prova e comete a ele decidir sobre a necessidade ou não da sua produção para a formação da sua convicção.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

A controvérsia recursal, quanto ao mérito, reside em verificar se ocorreu, ou não, a prescrição.

No que se refere ao prazo prescricional, aplicável às ações de desapropriação indireta, no caso em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1757352/SC, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.019 – fixou a tese de que é de 10 (dez) anos. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 ANOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC/2002. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002.

1. (...).

2. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único". PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ 3. A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002"(AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/10/2017).

4. Da mesma sorte, a Primeira Seção, recentemente, definiu, em caso idêntico, no mesmo sentido que o presente Voto (EREsp 1.575.846/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/9/2019).

5. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.712.697/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/6/2018; Aglnt no AREsp 1.100.607/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp 1.508.606/SC, Primeira Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 7/8/2017; REsp 1.449.916/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/4/2017; REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016; AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016; AgRg no REsp 1.568.828/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/2/2016; REsp 1.386.164/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/10/2013; AgRg no REsp 1.536.890/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.185.335/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/4/2018; AgInt no AREsp 973.683/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AREsp 1.074.604, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 11/4/2017; AREsp 855.977, Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 15/3/2016; RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 6. Especificamente na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no voto condutor que a prescrição está configurada porque iniciado o prazo em 12/1/2003, data de entrada em vigor do CC, o prazo decenal se finalizou em 12/1/2013, e o ajuizamento da ação ocorreu em 6/5/2013 (fls. 199), quando nitidamente já escoado o prazo prescricional de 10 anos. Dessa feita, não merece reforma o acórdão hostilizado. TESE REPETITIVA 7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo:

"O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC"
. CONCLUSÃO 8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020). (Destaquei).

O STJ também tem entendimento pacificado, no sentido de que, nas ações de indenização por desapropriação indireta, o prazo prescricional tem início na data da ocorrência do apossamento do imóvel pelo Poder Público.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LOTE URBANO AFETADO PELA CONSTRUÇÃO DE RUA. PRESCRIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, embora tenha sido editada a Lei Municipal n. 877/1990, consta dos autos que a expropriação não ocorreu no ano de 1990, não cabendo considerar esta data como
marco inicial para a contagem do prazo prescricional
, mas sim
a data da ocorrência do apossamento do imóvel pela municipalidade,
o que se deu no ano de 2009. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 949.486/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017). (Negritei).

No caso em questão, verifico que inexistem dúvidas de que o imóvel de propriedade da pessoa jurídica Agravada, onde funcionava o Cemitério Municipal Central, estava sendo utilizado,
de forma provisória
, pelo Recorrente.

O requerimento de autorização do loteamento Jardim Acácia, formulado pela Recorrida, no ano de 1977, não deixa dúvidas de que o Município de Tangará da Serra utilizava-se do imóvel de forma provisória. Veja-se (id. 180259195, pág. 03):

No mesmo loteamento, a loteadora possui uma área de 5.838,38 m
2
situada nas quadras 14 e 15 e que está sendo
provisoriamente usado para cemitério
. (Destaquei).

Os elementos probatórios, constantes da ação de base, demonstram que o Recorrente somente se apossou do imóvel, de forma definitiva, com a publicação da Lei Municipal n. 2824, de 13 de dezembro de 2007, quando autorizou a retirada dos restos mortais dos sepultados no Cemitério Municipal Central, com a finalidade de construção de um Memorial e de uma praça pública.

Vê-se que, a partir do momento em que o Recorrente transformou o imóvel onde funcionava o Cemitério Municipal Central em praça pública, a Agravada foi efetivamente desapropriada indiretamente do bem de sua propriedade que estava cedido provisoriamente ao ente público municipal.

Nessa quadra, é certo que o apossamento do imóvel, pelo Recorrente, ocorreu em 13/12/2007. Logo, não há falar em prescrição, visto que a ação de origem foi proposta em 13/12/2017, portanto, antes que ultrapasse o prazo de 10 (dez) anos da data do apossamento.

Registro que a tese de que
o imóvel continua atendendo a finalidade pública, não merece acolhimento, porque, para a construção do
Memorial dos Pioneiros, o cemitério municipal que ali funcionava foi desativado
.

Diante de tais considerações, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pelo Recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024